Tribunal: TJDFT
Processo: 0747938-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747938-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCELO DE OLIVEIRA SA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora